Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR. QUESTÃO DE MÉRITO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VALOR DA CAUÇÃO. PRÉ-AUTORIZAÇÃO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE UM MÊS PARA O DESBLOQUEIO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a bandeira do cartão de crédito não integra a cadeia de fornecimento do serviço reputado como defeituoso e, tanto é assim que não lhe é imputada conduta omissiva ou comissiva, merece prestígio a sentença que reconheceu sua ilegitimidade para demanda.
2. A demora de onze dias corridos para a locadora de veículo solicitar o cancelamento de pré-autorização no cartão de crédito de R$700,00 e de aproximadamente um mês para que o banco efetivasse o desbloqueio do limite não é suficiente, per se, para a configuração dos danos morais.
3. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
4. Se o valor da pré-autorização (R$700,00) não era significativo a ponto de comprometer o orçamento do autor que aufere renda bruta de aproximadamente R$16.000,00 e líquida de mais de R$8.000,00 (ID 43770067), além de ter gastos incompatíveis com as necessidades alegadas (ID 43770068 e 43770074 e 43770076), não se avistam os elementos necessários para a configuração do dano moral.
5. Pelo mesmo motivo, não se observa nexo causal entre o bloqueio do limite de R$700,00 e a venda de uma máquina de lavar roupa que o autor alega ter realizado para cobrir despesas.
6. Sentença que condena o banco a pagar R$500,00 pelos danos morais mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$450,00 (art. 85, §8o, do CPC), sendo este valor dividido em um terço para o advogado de cada recorrida.